Tribunal: STF
Processo: ARE 703910
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. DÍVIDA RENEGOCIADA. DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE SEM ANUÊNCIA DO CORRENTISTA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    4. In casu, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos: “O réu vem efetuando débitos em conta corrente da autora referente ao pagamento de uma dívida, a qual foi renegociada, o réu não comprovou nos autos que houve autorização da parte autora para que os pagamentos das parcelas se dessem mediante débito automático em conta corrente, torna-se evidente o dano moral, levando em conta a situação que a autora se encontrou, desprovida de condições mínimas de dignidade. Fica condenado o réu à devolução das quantias debitadas indevidamente e indenização por danos morais sofridos. Por outro lado, não há de se falar em pedido de nulidade, pois é evidente que a autora possui débito com o réu.’



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.